Tribunal: TJSP
Processo: 1003688-31.2017.8.26.0236
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – EMPRÉSTIMO PESSOAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA RÉ
- Cerceamento de defesa – Não ocorrência – Os documentos acostados aos autos são suficientes para o deslinde da causa, de maneira que o julgamento antecipado não implica qualquer lesão ao contraditório e à ampla defesa.
- O CDC é aplicável aos contratos bancários (Súmula 297 do STJ), mas a sua incidência não

Ementa:

AÇÃO DE COBRANÇA – EMPRÉSTIMO PESSOAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA RÉ
- Cerceamento de defesa – Não ocorrência – Os documentos acostados aos autos são suficientes para o deslinde da causa, de maneira que o julgamento antecipado não implica qualquer lesão ao contraditório e à ampla defesa.
- O CDC é aplicável aos contratos bancários (Súmula 297 do STJ), mas a sua incidência não resulta na automática desvalia das cláusulas do contrato de adesão – Sentença mantida.
- Débito configurado – Os documentos apresentados pelo autor foram suficientes para comprovar a origem do débito e a regularidade da cobrança - Sentença mantida.
- Juros – As instituições financeiras não estão sujeitas ao limite estabelecido na Lei de Usura, podendo cobrar juros acima de 12% ao ano.
- Capitalização de juros – Irresignação que não constou da contestação e, portanto, não foi analisada pela r. sentença, tratando-se de inovação recursal – Recurso não conhecido nessa parte.

Recurso não provido, na parte conhecida.